Tribunal: TJBA
Processo: 0300508-10.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300508-10.2018.8.05.0006

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIEZER PIRES SOARES

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SEMI-IMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIEZER PIRES SOARES
, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal), reconhecendo sua semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal). A pena privativa de liberdade de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão em regime aberto foi substituída por medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento pelo prazo mínimo de 01 ano. Os fatos remontam a 12 de abril de 2018, quando o apelante, dependente químico, teria constrangido seu genitor idoso mediante grave ameaça para obter vantagem econômica destinada à aquisição de álcool e drogas. Incidente de Insanidade Mental atestou que o apelante padecia de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas. Após a condenação, o apelante foi internado em 13/04/2023, e laudo de cessação de periculosidade de 26/09/2023 concluiu pela ausência de riscos, resultando em decisão de desinternação condicional proferida pelo Juízo da Execução em 19/10/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade da sentença por alegada ausência de intimação pessoal do Defensor Público do teor da condenação; e (ii) analisar a adequação da modalidade de medida de segurança imposta, especificamente quanto à possibilidade de substituição da internação por tratamento ambulatorial, considerando os laudos periciais e os princípios da proporcionalidade, adequação terapêutica e da Política Antimanicomial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sentença deve ser rejeitada. O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo para o exercício da defesa técnica, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública tomou ciência da sentença interpondo o presente Recurso de Apelação discutindo todos os pontos cabíveis. O exercício pleno da via recursal demonstra a ausência de prejuízo material, afastando a nulidade. Preliminar Rejeitada. No mérito, impõe-se destacar que a escolha entre internação e tratamento ambulatorial, em casos de semi-imputabilidade (art. 98 do Código Penal), não se vincula rigidamente à natureza da pena cominada ao crime, mas sim à periculosidade e à necessidade terapêutica do agente, em observância aos princípios da adequação, proporcionalidade e da Política Nacional de Saúde Mental (Lei nº 10.216/2001 - Lei Antimanicomial) e à Resolução n.º 487/2023 do CNJ. O laudo pericial de 15/04/2020, que subsidiou a condenação, já indicava expressamente o tratamento ambulatorial como modalidade adequada, recomendando tratamento psiquiátrico associado a acompanhamento em serviço social especializado. O laudo de cessação de periculosidade de 26/09/2023, realizado durante a execução provisória da medida de segurança após a internação do apelante concluiu categoricamente que o examinado encontrava-se "sem qualquer alteração do comportamento que indique periculosidade" e apto para desinternação, desde que mantido tratamento em CAPS. Com base nesse laudo, o Juízo da Execução determinou a desinternação condicional em 19/10/2023, condicionada a nove obrigações, incluindo tratamento contínuo em CAPS, recolhimento domiciliar noturno e proibição de uso de álcool e drogas. A medida de segurança deve perdurar enquanto persistir a periculosidade do agente (art. 97, § 1º, do Código Penal), sendo a superveniente constatação de cessação da periculosidade o marco para a desinternação (art. 97, § 3º, do Código Penal). A constatação da cessação de periculosidade em sede de execução, por laudo e decisão não recorrida no juízo executório, torna inadequada a manutenção da determinação de internação contida na sentença de primeiro grau, merecendo sua reforma.

IV. DISPOSITIVO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
para rejeitar a preliminar de nulidade e reformar a sentença apenas quanto à modalidade da medida de segurança, substituindo o regime de internação por tratamento ambulatorial. Ratificada a decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a desinternação condicional do apelante, mantendo-se íntegras as condições resolutivas fixadas.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300508-10.2018.8.05.0006
, proveniente da Comarca de Amargosa/BA, figurando como Apelante
ELIEZER PIRES SOARES
, e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expost
as.